Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do exequente, por prazo superior ao da prescrição da pretensão, o que não ocorreu no caso concreto, tendo em vista que a demora da citação se deu unicamente pela morosidade atribuível aos mecanismos inerentes à Justiça.
2. Inviável caracterizar a inércia do exequente, aplicando-se o raciocínio consolidado no enunciado da Súmula 106 do c. STJ, no sentido de que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
3. Conforme disposto no art. 921, §4o-A, do CPC/15, “A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição no curso do processo, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades de constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.